Tribunal: TCU
Processo: 010.604/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar a outorga de concessão do serviço público de Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex). Análise dos segundo e terceiro estágios da então vigente IN-TCU 27/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização do segundo e terceiro estágios do processo de desestatização do serviço público de Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex), instituído pela Lei 13.155/2016 e incluído no Programa Nacional de Desestatização (PND) por meio do Decreto 9.155/2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. considerar que, sob o ponto de vista formal, foram atendidos os requisitos previstos no art. 7o, incisos II e III, da Instrução Normativa/TCU 27/1998, para a desestatização da Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex); 9.2. determinar ao Ministério da Economia e à Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria (Secap), que realize e remeta ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência desta deliberação, a identificação, a análise e o respectivo plano de tratamento dos riscos relacionados à concessão da Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex), com foco nos riscos regulatórios, em termos da adequada qualidade, modicidade tarifária e continuidade da prestação do serviço, bem como dos riscos relacionados à lavagem de dinheiro, evasão de divisas e financiamento ao terrorismo, considerando as recomendações estabelecidas pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI) e o que estabelece a Lei 9.613/1998; 9.3. recomendar ao Ministério da Economia e à Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria (Secap), que: 9.3.1. insira em suas propostas de normatização da Lotex, princípios, diretrizes e regras de prestação do serviço que permitam a participação e a proteção dos consumidores nesse mercado; 9.3.2. disponha de meios adequados para o monitoramento da prestação do serviço da Lotex, a exemplo do uso de sistemas, ferramentas e métodos digitais baseados em tecnologias hoje disponíveis, a exemplo do blockchain , dos algoritmos de inteligência artificial e do conceito de big data , com vistas a aumentar a confiança do consumidor nos sistemas de sorteios e prêmios; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), à Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria (Secap) e ao Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (PPI); 9.5. restituir o presente processo à SecexFinanças para a continuidade das análises do 4o estágio do processo de outorga de concessão do serviço público de Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex), nos termos do art. 7o, inciso IV, da IN TCU 27/1998, circunstância em que aquela unidade deve avaliar o cumprimento das propostas contidas nos itens 9.2 e 9.3 deste acórdão.